Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741921-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEBORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., CLAUDIO MIRANDA SCARPELO, DENISE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de petição (id 76978321, p. 14) na qual a parte requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e, subsidiariamente, ratifica o pleito de efeito suspensivo ativo ao feito principal. O Regimento Interno desta Corte não prevê o cabimento de pedido de reconsideração contra decisões que indeferem efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, devendo a matéria ser submetida, no momento oportuno, ao crivo do órgão colegiado competente. Ademais, os argumentos e documentos apresentados não trazem fatos novos ou alteração do quadro fático e jurídico que justifiquem a modificação da decisão inicialmente proferida. Indefiro, por ora, o pedido de reconsideração e ratifico a decisão anterior que indeferiu o efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator